Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0716624-48.2022.8.07.0000 REQUERENTE: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES REQUERIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a requerente GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo. Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se, com urgência, cópia integral do presente processo eletrônico aos autos no 0701694-05.2021.8.07.0018. Em seguida, arquive-se o presente processo judicial eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos no 0701694-05.2021.8.07.0018 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007